Tribunal: STF
Processo: Pet 2600
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-07
Data de publicação: 2002-02-07

Ementa:
EMENTA:- Petição. Questão de ordem. Medida cautelar
incidental à Ação Cível Originária n.º 615-3, movida contra a União
Federal. Pedido liminar de 'suspensão e posterior redução do
pagamento mensal feito pelo Estado do Rio de Janeiro à União
Federal, por conta do serviço de obrigações de refinanciamento de
dívida...'. 2. Cautelar deferida liminarmente pelo Sr. Ministro
Presidente, limitada à consideração dos prejuízos sofridos pelo
Estado do Rio de Janeiro em virtude da queda de receita verificada,
a partir da data em que ajuizada a ação cível originária. 3. Pedido
de suspensão da liminar indeferido. 4. Agravo Regimental na Ação
Cível Originária n.º 615-3, submetida ao Plenário, contra
indeferimento do pedido de antecipação da tutela, a que se negou
provimento por inexistência de base legal a atender o que pretende o
Estado autor, imediatamente: a redução do valor da obrigação
contratual que tem para com a União Federal, em cumprimento à
Cláusula 5ª do Contrato n.º 004/99-STN/COAFI. 5. Medida cautelar
incidental  em que se postula o mesmo fim não alcançado na
antecipação de tutela. Controvérsia acerca da existência de
responsabilidade da União pela crise energética, nos termos da
inicial, só se poderá dirimir no julgamento final da ação. 6. Medida
liminar deferida a que se nega referendo.